Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-17.2021.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-17.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – ISSQN – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO COMPROVADO – MULTA APLICADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação anulatória de decisão administrativa que move contra o Município de Rio Branco/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a cobrança realizada pelo apelado não pode prosperar, haja vista a ausência de competência para tributar fatos afetos ao ISSQN que, conforme expressa disposição legal, ocorreram fora do seu território, nos termos do art. 146, inc. III, ‘a’, da CF

e do arts. 12, ‘a’, do Decreto-Lei n. 406/68 e arts. 3o e 4o, ambos da Lei Complementar n. 116/03, mormente por inexistir agência bancária no referido município.

Segue sustentando a ilegalidade da multa aplicada pelo fisco municipal no auto de infração em questão, eis que em valor superior ao permitido na legislação municipal, restando evidente o seu caráter confiscatório.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144215682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 145342663), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação anulatória de decisão administrativa em desfavor do Município de Rio Branco/MT, aduzindo que o fisco municipal está efetuando a cobrança de multa aplicada, em razão de um auto de infração pelo não atendimento a fiscalização do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF, contudo, a mesma se mostra indevida, ante a inexistência de agência bancária no referido município, bem como pela ausência de previsão legal, motivando o manejo da de manda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a prestação dos documentos para apurar o fato gerador da relação tributária diretamente pelo PAB bancário ou por meio da agência à qual este se vincula, não há como desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, julgou improcedente o feito,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 144215673).

Irresignado, o apelante sustenta que a cobrança realizada pelo apelado não pode prosperar, haja vista a ausência de competência para tributar fatos afetos ao ISSQN que, conforme expressa disposição legal, ocorreram fora do seu território, nos termos do art. 146, inc. III, ‘a’, da CF

e do arts. 12, ‘a’, do Decreto-Lei n. 406/68 e arts. 3o e 4o, ambos da Lei Complementar n. 116/03, mormente por inexistir agência bancária no referido município.

Segue sustentando a ilegalidade da multa aplicada pelo fisco municipal no auto de infração em questão, eis que em valor superior ao permitido na legislação municipal, restando evidente o seu caráter confiscatório.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“No caso concreto, como a parte requerente não comprovou a prestação dos documentos para apurar o fato gerador da relação tributária diretamente pelo PAB ou por meio da agência à qual este se vincula, não há como desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo”
, aliado ao fato de que
“Também não prospera a alegada ausência de previsão legal/parâmetros para a fixação da multa por descumprimento da obrigação acessória, posto que o artigo 212, inciso V, alínea “a”, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. 011/2015), prevê expressamente tal meio coercitivo”
,
julgou improcedente o feito,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 144215673).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir, na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na inicial (id. 144213290), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça inaugural, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a
não comprovação da prestação dos documentos para apurar o fato gerador da relação tributária diretamente pelo PAB ou por meio da agência à qual este se vincula, bem como a existência de previsão legal para a fixação da multa por descumprimento da obrigação acessória
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023